Tribunal: STF
Processo: AR 2964
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

O Município de Alta Floresta-MT (eDOC nº 91, ID: 30d1442f) e a Câmara Municipal de Alta Floresta/MT (eDOC nº 97, ID: 692d0ee7) requerem a admissão no presente feito, na qualidade de amici curiae.

O feito encontra-se em fase de apreciação de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, por meio da qual objetiva a desconstituição do acórdão proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária nº 714. 

Na ação de origem, esta Suprema Corte julgou improcedente o pedido do Estado do Mato Grosso, que se consubstanciava na revisão de seu limite geográfico com o Estado do Pará, no extremo oeste da linha divisória.

Anoto que, na decisão de eDOC nº 74, foram deferidos os pedidos de ingresso, na qualidade de amici curiae, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, do Município de Paranaíta - MT e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso - FAMATO.

O instituto do amigo da Corte encontra assento no art. 138 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.
§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.
§ 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.”

Para fins de admissão ou ingresso no feito, na condição de amigo da Corte, dispõe o art. 138 do CPC que devem ser consideradas a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia.

Portanto, o Relator poderá autorizar o ingresso do amicus curiae ao julgar preenchidos os requisitos legais, os quais se voltam a assegurar que a admissão seja útil à solução da controvérsia jurídica, mediante a apresentação, por exemplo, de argumentos, informações ou dados técnicos.

Por entender preenchidos os requisitos, DEFIRO os pedidos de ingresso, na qualidade de amici curiae, formulados pelo Município de Alta Floresta-MT e pela Câmara Municipal de Alta Floresta/MT, facultando-lhes, nos termos do art. 138, § 2º, do CPC, o oferecimento de memoriais e a realização de sustentação oral.

À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente